Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. EFEITOS. COMPARECIMENTO DO RÉU REVEL AO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE. CAUSA. ACIDENTE ANTERIOR AO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. INFORMAÇÃO RELEVANTE. MA-FÉ. EXCLUDENTE
1. A carta que indefere o pedido de reanálise do sinistro do Autor, mas é dirigida a terceiro sem comprovação de seu recebimento pelo interessado, não é válida para contagem do termo inicial da prescrição anual, prevista no art. 206, § 1o, II, b, do CC.
2. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autoral.
3. Comprovado que a alegada incapacidade do segurado não decorreu de acidente ocorrido em 2015, mas da troca de prótese colocada em 1998, antes da contratação do seguro de vida, não há dever de indenizar por ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro.
4. A omissão de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação configura sua má-fé e é causa de exclusão do dever de indenizar.
5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial rejeitada.